Tribunal: TJSP
Processo: 0003998-27.2016.8.26.0127
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação da Defesa – Receptação e Uso de documento falso – Concurso material – Provas suficientes à condenação pelo crime de receptação – Prisão em flagrante em poder de veículo furtado – Revelia – Consistentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão – Circunstâncias que evidenciam a ciência da origem ilícita do bem – Crime antecedente comprovado por boletim de ocorrência –

Ementa:
Apelação da Defesa – Receptação e Uso de documento falso – Concurso material – Provas suficientes à condenação pelo crime de receptação – Prisão em flagrante em poder de veículo furtado – Revelia – Consistentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão – Circunstâncias que evidenciam a ciência da origem ilícita do bem – Crime antecedente comprovado por boletim de ocorrência – Delito de uso de documento falso – Possibilidade de sua absolvição – Documento não juntado aos autos – Inexistência de exame pericial a comprovar a falsidade – Crime que deixa vestígios – Não demonstrada a materialidade do delito – Absolvição de rigor – Pena-base quanto ao crime de receptação fixada no mínimo legal – Comprovada a circunstância agravante da reincidência – Majoração da pena em 1/6 – Regime inicial semiaberto mantido – Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito – Recurso de apelação parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003998-27.2016.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante MOISES
JOSE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA PARA ABSOLVER MOISÉS JOSÉ
DA SILVA QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 304 DO CÓDIGO
PENAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, INCISO III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003998-27.2016.8.26.0127 -Voto no 14035
2
Voto no 14035
Apelação no 0003998-27.2016.8.26.0127
Comarca de Carapicuíba
Apelante: Moisés José da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Renato de Andrade Siqueira
Ementa
Apelação da Defesa Receptação e Uso de documento falso
Concurso material Provas suficientes à condenação pelo crime
de receptação Prisão em flagrante em poder de veículo furtado
Revelia Consistentes depoimentos dos policiais que efetuaram a
prisão Circunstâncias que evidenciam a ciência da origem ilícita
do bem
Crime antecedente comprovado por boletim de
ocorrência Delito de uso de documento falso Possibilidade de
sua absolvição Documento não juntado aos autos Inexistência
de exame pericial a comprovar a falsidade Crime que deixa
vestígios – Não demonstrada a materialidade do delito

Absolvição de rigor Pena-base quanto ao crime de receptação
fixada no mínimo legal Comprovada a circunstância agravante
da reincidência Majoração da pena em 1/6 Regime inicial
semiaberto mantido
Inviabilidade de substituição da pena
privativa de liberdade por pena restritiva de direito Recurso de
apelação parcialmente provido.
Vistos.
MOISES JOSÉ DA SILVA foi condenado a cumprir a
pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a pagar o
valor correspondente a 11 dias-multa em seu mínimo unitário, por infração ao
disposto no artigo 180, “caput”, do Código Penal, e à pena de 02 anos e 04 meses de
reclusão, em regime prisional semiaberto, e a pagar o valor correspondente a 11 dias-
multa em seu mínimo unitário, por infração ao artigo 304, combinado com o artigo
297, ambos do Código Penal, em concurso material.
Inconformado o réu apela, pleiteando a absolvição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003998-27.2016.8.26.0127 -Voto no 14035
3
quanto ao crime de receptação, alegando falta de ciência quanto à origem do
veículo. Com relação ao delito de uso de documento falso sustenta que a entrega
não foi espontânea, o que descaracterizaria o crime, pleiteando ainda a sua
absolvição. Alternativamente busca a redução a pena, com o afastamento da
circunstância agravante da reincidência, pois ausente certidão de trânsito em
julgado, a modificação do regime prisional e a substituição da pena privativa de
liberdade por pena restritiva de direito.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do
apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 10 de março de 2016, por
volta das 16,00 horas, na Estrada do Jacarandá, área rural da cidade de Carapicuíba,
MOISÉS JOSÉ DA SILVA conduzia o veículo Honda/Civic, placas EGR 0923,
ciente de sua origem ilícita, e nas mesmas condições fez uso do Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículo falsificado.
Segundo o apurado, o veículo fora furtado de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003998-27.2016.8.26.0127 -Voto no 14035
4
proprietário na cidade de São Paulo e após este crime o acusado o conduzia na via
pública, ostentando placas adulteradas, quando foi surpreendido por policiais
militares.
Na ocasião da abordagem, o réu afirmou não ser
habilitado para condução de veículo automotor e apresentou o documento do
automóvel referente ao exercício de 2014, mas após pesquisa no sistema
informatizado constatou-se que havia registro de furto.
Por isso o réu foi preso em flagrante e encaminhado ao
distrito policial, onde foi interrogado pela autoridade policial e alegou que havia
adquirido o veículo três meses antes, na “feira do rolo” de Santo André, entregando
como entrada um automóvel avaliado em R$ 3.5000,00 e a quantia de R$ 7.000,00
em dinheiro. Disse que não era habilitado, que não providenciou a regularização do
documento do veículo após a sua aquisição e que não desconfiou da sua origem
ilícita.
A perícia técnica identificou ainda que a numeração do
chassi estava adulterada.
De sua parte, o boletim de ocorrência acostado a fls.
20/21 deixou certa a subtração do automóvel ocorrida em 24 de julho de 2009, na
cidade de São Paulo.
Ouvidos em Juízo, os policiais civis Alexandre Loureiro
e Israel da Cruz Bezerra deram conta de que realizavam patrulhamento de rotina
quando avistaram o veículo Honda/Civic e decidiram interceptá-lo, verificando
imediatamente que o nome da cidade que constava do emplacamento não era a
mesma que constava no sistema. Constataram ainda a existência de um boletim de
ocorrência indicando a possibilidade de se tratar de automóvel clonado, e ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003998-27.2016.8.26.0127 -Voto no 14035
5
apuraram que o veículo era produto de crime.
O réu não foi interrogado em Juízo, pois optou por se
tornar revel, comportamento que não parece adequado àquele que se diz acusado
injustamente de um crime.
Portanto, parece haver provas suficientes para a
condenação quanto ao crime de receptação.
A singela alegação de que o réu desconhecia a origem
espúria do veículo não é suficiente a infirmar a robusta prova coligida pela
acusação, pois ele foi preso em flagrante quando conduzia o veículo furtado, com as
numerações do chassi e das placas adulteradas, a bem demonstrar a sua ciência
quanto à ilicitude da conduta.
Consigno ainda que parece pouco crível que ele tivesse
adquirido o automóvel na “feira do rolo”, de um indivíduo que sequer soube indicar,
nas condições em que estava, e sem que realizasse qualquer consulta a fim de
verificar a procedência do automóvel, mesmo porque não foi pago valor irrisório no
automóvel R$ 10.500,00.
E a este respeito, observo ainda que o réu declarou no
distrito policial ter ciência do valor de mercado do automóvel, tratando-se de mais
um elemento a demonstrar que ele teria agido, na melhor das hipóteses, com dolo
eventual, visto que qualquer pessoa de entendimento médio suspeitaria quando
adquirisse um veículo em uma “feira do rolo” por valor bem abaixo do praticado no
mercado e sem que houvesse a transferência administrativa do bem.
Não fosse o bastante, o acusado já foi condenado pela
prática do crime de tráfico de drogas, de sorte que seu passado não o recomenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003998-27.2016.8.26.0127 -Voto no 14035
6
Por fim, vale ressaltar que o elemento subjetivo do crime
de receptação de difícil análise por se tratar da mais íntima consciência do
indivíduo acerca da origem do bem só pode ser analisado à luz dos elementos
probatórios extraídos da instrução processual, e aqui bastaram a demonstrar a
propriedade da acusação, mostrando-se, portanto, inviável a desclassificação para a
modalidade culposa do delito.
Destarte, a condenação pelo crime de receptação era
mesmo de rigor.
Contudo, com relação ao crime de uso de documento
falso, é de rigor conceder-lhe a absolvição, pois a denúncia está embasada apenas no
auto de exibição e apreensão do veículo a fls. 41, onde consta que também fora
apreendido o documento “CRLV”, e na sentença houve menção apenas aos
depoimentos dos policiais neste sentido.
Contudo, a infração é daquelas que deixa vestígios,
tornando indispensável o exame de corpo de delito, tal como determina o artigo 158
do Código de Processo Penal.
Deste modo, inexistindo até mesmo cópia do respectivo
documento, para comprovar em que consistia a falsidade do documento, não há
provas da materialidade delitiva, impondo a absolvição.
A pena-base para o crime de receptação foi fixada no
mínimo legal de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa em seu mínimo unitário, e na
segunda etapa, foi exasperada em 1/6, com fundamento na sua reincidência,
comprovada a fls. 157/165, resultando em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-
multa em seu mínimo unitário, de forma definitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003998-27.2016.8.26.0127 -Voto no 14035
7
A alegação da defesa quanto à inexistência de certidão
de trânsito em julgado é inapropriada, pois na própria folha de antecedentes do
acusado, a fl. 164, consta a condenação no processo 12563/2010 à pena de 04 anos e
02 meses de reclusão, em regime prisional fechado, com trânsito em julgado para
ambas as partes ocorrido em 10/07/2014, tratando-se de documento suficiente para
demonstrar sua reincidência.
Por conta do seu antecedente criminal, foi imposto o
regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena, e o fato da sua
opção pela revelia também é circunstância a indicar que não possui senso de
responsabilidade para cumprir pena em regime mais brando, ou mesmo para
cumprir penas alternativas.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA PARA ABSOLVER MOISÉS
JOSÉ DA SILVA QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 304 DO
CÓDIGO PENAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, INCISO III, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA
R. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
Andrade de Castro
Relator